Tribunal: TJDFT
Processo: 0011049-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0011049-57.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 33166625, o DISTRITO FEDERAL pugna pela retificação do precatório n. 0710732952021807000, porquanto teria sido apurada uma divergência superior a R$ 31.503,45 (trinta e um mil, quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos). Intimado, o impetrante impugna o pleito e pontua a existência de preclusão, porquanto a requisição do precatório foi lançada nos autos em abril/2021, após a atualização da conta pela Contadoria Judicial, oportunidade na qual ambas as partes foram regularmente intimadas, não tendo o DISTRITO FEDERAL apresentado qualquer insurgência (ID 33549573). É o relato do essencial. Decido. Do exame dos autos, verifico que constam no ID 18234221 os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, tendo o impetrante aquiescido e requerido o destaque dos honorários advocatícios (ID 19599179) e o DISTRITO FEDERAL conservado o silêncio, conforme certidão de ID 20032225. Em seguida, esta Relatoria determinou a expedição da ordem de pagamento (ID 20102428) e, após promoção da Secretaria (ID 20978287), esclarecida a necessidade do destaque da verba honorária (ID 21174481). Expedidas as requisições de precatório n.143761 em 4.3.2021 e lançadas nos autos em 14.4.2021 (ID 24825747 e 24825748), a última cancelada, uma vez que os honorários de advogado já se encontravam estampados no precatório de ID 24845747, conforme despacho de ID 25404192. Intimado, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID 27049516). Verifica-se a evidente falta de razão ao DISTRITO FEDERAL, pois não podem as partes requerer retificação de precatório que foi expedido segundo os valores previamente aceitos, segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa. O artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o assunto, reveja-se posicionamento desta Casa de Justiça: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido por esta Corte de Justiça, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386485, 00092391820078070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Conselho Especial, data de julgamento: 16/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. O agravante pugnou pelo não conhecimento da impugnação do Distrito Federal e pela homologação dos cálculos, no que foi plenamente atendido. Ainda assim, interpôs embargos de declaração, meio inadequado, pretendendo rediscutir questão fulminada pela prescrição e pela coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos de declaração nos embargos à execução, cujo dispositivo estabeleceu que, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório, conforme o decidido no acórdão, incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (ID 12469839, pág. 18). Portanto, evidente a preclusão na hipótese, de modo que o recurso interposto pelo agravante, pretendendo a aplicação do IPCA-E, resvala na litigância de má-fé. Repise-se, a impossibilidade de retificação de precatórios decorre da preclusão e da imutabilidade da anterior coisa julgada formada. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1317434, 00036948320158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 9/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de retificação da requisição de pagamento. Preclusa esta decisão, comunique-se à COORPRE. Promova a Secretaria a anotação da preferência legal prevista no § 2o do artigo 3o do Estatuto do Idoso, com a redação conferida pela Lei 13.466/2017 (ID 10350528). Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador